Tribunal: TJDFT
Processo: 0729674-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Órgão : CÂMARA CRIMINAL Classe : REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0729674-44.8.07.0000 Requerente : PAULO GUSTAVO DOS SANTOS MIRANDA Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intime-se o advogado do requerente para regularizar a representação processual na forma do art. 623, do CPP, no prazo de 05 (cinco) dias, e para trazer aos autos a cópia da sentença, do v. acórdão confirmatório da condenação, recurso perante o Superior Tribunal de Justiça, a certidão de trânsito em julgado, assim como as demais peças que julgar necessárias para a comprovação de suas alegações, vez que consta dos autos apenas cópia do v. acórdão que julgou os embargos de declaração na apelação criminal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator